Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705176-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ISABEL CRISTINA ARAUJO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário (ID 37642844) interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE MEIO CONTRACEPTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 2. Afastada, pela perícia médica, a hipótese de falha nos atendimentos e, ainda, que a sequela experimentada não decorreu da implantação do contraceptivo, não se vislumbra nexo de causalidade entre o procedimmento médico, os danos sofridos e alegados pelo paciente, condição essencial para o reconhecimento do dever de indenizar.3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da deficiência na fundamentação do acórdão combatido; b) artigo 37, §6o, da Constituição Federal, asseverando que a responsabilidade do Estado independe de comprovação de culpa. Tece considerações sobre a responsabilidade objetiva do Poder Público e a teoria do risco administrativo. Defende que o Estado é objetivamente responsável pela reparação dos danos morais causados à recorrente em decorrência da ausência de amparo na rede pública; c) artigo 196 da Constituição Federal, diante da ausência no dever de cumprimento de assistência à saúde. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso extraordinário (ID 37642848), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - O recurso extraordinário (ID 37642844) é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 37, §6o, e 196, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a análise das teses recursais ensejaria o reexame de provas, incidindo, portanto, o veto preconizado no enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, verifico que o segundo recurso extraordinário (ID 37642848) não merece ser conhecido. Isso porque o STF já assentou ser “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade” (Rcl 46663 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021). No mesmo sentido: ARE 1350107 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2022 PUBLIC 03-03-2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028